Tribunal: TJES
Processo: 5032446-85.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032446-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN APARECIDA DA SILVA RANGEL
RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONSTATADA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA. PRAZO ESPECIAL DE 10 DIAS (ART. 42, LEI 9.099/95). ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO DO PJE (15 DIAS). NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. PREVALÊNCIA DO PRAZO LEGAL E DA PUBLICAÇÃO NO DJEN. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CAUSÍDICO. EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo embargante em face do acórdão que conheceu recurso inominado interposto pela parte embargada e deu-lhe provimento.

Nos embargos opostos, requer a embargante que os aclaratórios sejam acolhidos a fim de que seja sanada omissão, pois suscita que não foi analisada a intempestividade do recurso inominado interposto, além de ter se omitido quanto à consideração de fatos e provas.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que foi certificado nos autos a intempestividade do recurso inominado interposto pela embargada (ID 15037961).

A parte embargada sustenta a tempestividade de sua insurgência sob o argumento de que a aba 'expedientes' do sistema PJe indicou a ciência da sentença em 06/06/2025 com data limite para manifestação em 01/07/2025, apresentando, para tanto, captura de tela que demonstra a parametrização do sistema com o prazo de 15 dias (ID
15037963).

Todavia, assiste razão ao embargante quanto à intempestividade suscitada. Isto porque é cediço que o prazo para interposição de recurso inominado no rito dos Juizados Especiais é de 10 (dez) dias, conforme dicção expressa do art. 42 da Lei nº 9.099/95, norma de caráter especial que prevalece sobre o prazo geral do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a falha na parametrização do sistema eletrônico não tem o condão de afastar a responsabilidade do causídico pelo controle dos prazos peremptórios, sendo de conhecimento notório e técnico a especialidade do rito sumaríssimo.

A mera informação automatizada do PJe, de caráter acessório, não se sobrepõe ao dever de diligência da parte em observar o prazo legal cogente, não restando configurada, portanto, a justa causa apta a mitigar a intempestividade do recurso interposto fora do decêndio legal.

Não obstante, as partes foram devidamente intimadas através do Diário de Justiça Eletrônico Nacional de 05/06/2025, Certidão de publicação 3165, na qual consta expressamente o prazo de 10 dias para interposição de recurso.

No mesmo sentido entende o e. TJ/ES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. VÍCIO INTRANSPONÍVEL. AUSÊNCIA DE PRAZO EM DOBRO. AUTOS ELETRÔNICOS. SUGESTÃO DO SISTEMA PJE SEM O CONDÃO DE GERAR DÚVIDA RAZOÁVEL. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE DO APELO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma que a sugestão de prazos pelo sistema PJe não vincula a parte nem exime seu dever de observar o prazo legal, sendo que a intempestividade constitui vício insuscetível de suprimento por qualquer medida do recorrente.

2.
No presente caso, a indicação do sistema PJe não teve o condão de gerar dúvida razoável no ora agravante, porque o art. 229, §2º, do CPC exclui a contagem em dobro de prazo para litisconsortes com procuradores distintos nos processos eletrônicos.

3. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0013990-36.2012.8.08.0003. 3ª Câmara Cível. RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Julg. 10/12/2024)

Por todo o exposto, assiste razão ao embargante, devendo ser declarada a intempestividade do recurso interposto no ID 15037960, e, consequentemente,
TORNO SEM EFEITO
o julgamento do Recurso Inominado, o qual fica nulo de pleno direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a intempestividade do recurso inominado interposto sob o ID 15037960 e, por conseguinte,
ANULAR
o julgamento realizado, dele não conhecendo, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade extrínseco.

Como consequência do não conhecimento do recurso inominado de ID 15037960, condeno a recorrente em custas e honorários (enunciado nº 122 do Fonaje), que fixo em 15% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)